Tribunal: CARF
Processo: 11065.910150/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910150/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
BETTANIN INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ORDEM
DE
HOMOLOGAÇÃO.
PER/DCOMP
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO DE CRÉDITO. EMPREGO DUPLICIDADE.
A Declaração de Compensação é ato autônomo, com efeitos de extinção, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, do crédito tributário
compensado e está sujeita a critérios de prioridade de análise estabelecidas pela
Administração Tributária.
A análise de compensação cujos créditos estejam lastreados em saldos
negativos ou pagamentos indevidos ou a maior constituem espécies distintas de
direito creditório e, ainda que digam respeito ao mesmo ano-calendário, não
possuem qualquer vínculo de preenchimento os PER/DCOMP respectivos, não
existindo na legislação de regência ordem de exame ou preferência entre estes
créditos, mas tão somente um limite temporal para seu exame, sem o qual
estarão homologadas as compensações declaradas.
A redução de direito creditório, em decorrência do duplo emprego de
pagamentos de estimativas mensais, para a formação de saldo negativo e
pagamentos indevidos ou a maior, é erro decorrente de preenchimento e de
controle de créditos do contribuinte.
A Administração, identificando a utilização em duplicidade do crédito,
indeferirá aquele que for analisado em um segundo momento.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIMITE
TEMPORAL. APROVEITAMENTO.
O limite temporal e o termo inicial de contagem de prazo para o
aproveitamento de créditos contra a Fazenda tem regramento legal específico,
não sendo possível a dilação para a Autoridade Administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910150/2010-75
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.757 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910150/2010-75

(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, substituído pelo conselheiro Thiago Dayan da Luz
Barros.

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação no 14849.31105.241109.1.6.02-4242,
homologada parcialmente, lastreada em saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) do ano-calendário 2004, conforme Despacho Decisório no 048898865, de 04.04.2013 (fls.
02/08).
Em manifestação de inconformidade (fls. 09/27), o sujeito passivo alegou
nulidade do Despacho Decisório por falta de fundamentação; em relação ao mérito, que os
pagamentos glosados pela autoridade de jurisdição, relativos as estimativas de janeiro, fevereiro,
abril e maio de 2004 no valor de R$ 549.564,81, utilizados para compor o saldo negativo do ano-
calendário de 2004, já haviam sido utilizadas em DCOMPs de pagamento indevido para a
compensação com outros tributos, devido a lapso manifesto, em 2007, para novas compensações
e que essas compensações, por terem sido apresentadas dois anos após a primeira, não poderiam
ser homologadas. Não obstante, informa que em 2009, tendo constatado o equívoco, tentou
cancelar as DCOMP transmitidas em 2007 e efetuou o pagamento dos valores indevidamente
compensados se valendo dos benefícios da Lei no 11.941, de 2009. Informa que foi surpreendido
com o não cancelamento em razão de as compensações terem sido homologadas e atribui essa
homologação, sob sua ótica, indevida, à equívoco da Receita Federal que veio a prejudicar a ora
Recorrente, que se vê impossibilitada de ver deferido o saldo negativo do IRPJ AC 2004. Alegou
que o Fisco estaria recebendo duas vezes pelo mesmo débito, em razão de a Recorrente não ter
logrado êxito no cancelamento das compensações já homologadas e por ter efetuado o
pagamento dos débitos com os benefícios da Lei no 11.941, de 2009.
A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
336/350), cuja decisão recebeu a seguinte emenda:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quanto a defesa trata de
forma precisa e detalhada das razões pelas quais seu direito creditório não foi
reconhecido, destacando-se que o contribuinte se defende de fatos e não do
enquadramento legal.
ORDEM DE HOMOLOGAÇÃO. PER/DCOMP PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DE
CRÉDITO. EMPREGO DUPLICIDADE.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.757 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910150/2010-75

Saldos negativos e pagamentos indevidos ou a maior constituem espécies distintas de
direito creditório e, ainda que digam respeito ao mesmo ano-calendário, não possuem
qualquer vínculo de preenchimento os PER/DCOMP respectivos, não existindo na
legislação de regência ordem de exame ou preferência entre estes créditos, mas tão
somente um limite temporal para seu exame.
A redução de direito creditório, em decorrência do duplo emprego de pagamentos de
estimativas mensais, primeiramente como base para a formação de saldo negativo e
depois pagamentos indevidos ou a maior, é erro decorrente de preenchimento e de
controle de créditos do contribuinte, inexistindo fundamento normativo ou possibilidade
factual para que o Fisco estabeleça rotinas que possam prever ou afastar as
conseqüências de todo e qualquer equívoco do contribuinte.
PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. LIMITE TEMPORAL.
APROVEITAMENTO.
O limite temporal e o termo inicial de contagem de prazo para o aproveitamento de
créditos contra a Fazenda tem regramento legal específico, não sendo possível a dilação
para a Autoridade Administrativa.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 357/373), a interessada repisa os argumentos
de mérito da manifestação de inconformidade, em especial de que o procedimento adotado por
ela está correto e que a diferença não reconhecida, no valor R$ 549.565,81, relativa aos meses de
janeiro, fevereiro, abril e maio de 2004 e utilizada em duplicidade em DCOMPs transmitidas em
2007. Alega que as compensações por ela efetuadas posteriormente, em 2007, não poderiam ser
homologadas, ou seja, que o procedimento adotado pela Delegacia da Receita Federal de
origem se mostra desacertado e, por essa razão, discorda do argumento da decisão a quo, de que
a própria empresa deu causa ao que ocorreu no despacho decisório que questiona. Alega que,
no caso de pedido em duplicidade, deverá sempre ser indeferido o segundo pedido. Cita
jurisprudência do CARF sobre não homologação de compensações em relação a créditos
consumidos em compensações anteriores (Acórdãos n o 3001-000.119 e no 3001-000.114).
Ressalta que tentou cancelar as compensações em 2009 sem sucesso em razão de as mesmas já
estarem homologadas pelo Fisco. Alega que caso não seja revisto o despacho decisório estará a
realizar o pagamento em duplicidade do débito. Requer ainda que, caso não seja reconhecido a
integralidade do saldo negativo do AC 2005, seja-lhe resguardado o direito ao aproveitamento
do crédito decorrente dos pagamentos dos débitos efetuados através de DARFs. Alega ainda que
os débitos não liquidados em decorrência da não homologação implica cobrança indevida, visto
que tais débitos foram pagos com DARF. Pugna pela revogação do Acórdão de Primeira
Instância
e
o
cancelamento
das
DCOMP
25712.00371.111005.1.3.02-6043,
36396.72205.241005.1.3.02-9599,
24159.83109.141205.1.7.02-8240,
24513.18849.141205.1.7.02-1566 e 20094.64943.221205.1.3.02-3068, com a consequente
exclusão dos débitos a elas vinculados ou, alternativamente, seja-lhe oportunizado o direito ao
aproveitamento do crédito decorrente dos pagamentos dos débitos, inicialmente compensados
através da PER/DCOMPs no 05880.09028.111007.1.3.04-6700, 24414.18321.111007.1.3.04-
1121,
14947.63972.301007.1.7.04-0998,
19825.03201.161107.1.3.04-6594,
06231.50116.261107.1.3.04-0140 e 11482.17683.301007.1.7.04-5810. Ao final, requer: (i)
sejam homologadas as compensações vinculadas ao Saldo Negativo de forma integral
apresentado no PER/DCOMP no 14849.31105.241109.1.6.02-4242, bem como seja reconhecido
o
cancelamento
das
DCOMPs
no
05880.09028.111007.1.3.04-6700,
24414.18321.111007.1.3.04-1121,
14947.63972.301007.1.7.04-0998,
19825.03201.161107.1.3.04-6594
e
06231.50116.261107.1.3.04-0140
e
11482.17683.301007.1.7.04-5810, cuja quitação de seus débitos ocorreu através de DARF’s; (ii)
cumulativamente ao pedido anterior, requer o provimento do presente recurso para que seja
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.757 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910150/2010-75

reconhecida a retificação e o pagamento parcial do pedido de compensação no
25712.00371.111005.1.3.02-6043, e o cancelamento e pagamento das PER/DCOMP’s
24159.83109.141205.1.7.02-8240,
24513.18849.141205.1.7.02-1566
e
20094.64943.221205.1.3.02-3068, através de DARF’s; e (iii) sucessivamente, caso não seja
reconhecido o pedido principal, sendo mantido o entendimento que os pagamentos a maior das
parcelas nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2004 foram utilizados para compensar
os
débitos
informados
nas
PER/DCOMP’s
no
05880.09028.111007.1.3.04-6700,
24414.18321.111007.1.3.04-1121,
14947.63972.301007.1.7.04-0998,
19825.03201.161107.1.3.04-6594, 06231.50116.261107.1.3.04-0140, e não para compor o saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2005, requer seja reconhecido o direito ao aproveitamento do
crédito decorrente dos pagamentos realizados em 2009, através de DARF’s, devidamente
corrigido pela SELIC, bem como para compensações futuras.
É o relatório.
Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
Conhecimento

O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22.05.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 354) e apresentou Recurso
Voluntário em 21.06.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 356),
portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Mérito
Preliminarmente, ressalte-se que o presente processo e o litígio nele tratado
versam exclusivamente sobre as DCOMP, no 14849.31105.241109.1.6.02-4242, em que é
referida a existência de crédito de saldo negativo do IRPJ AC 2004 e respectivas DCOMPs de
débito vinculadas no 29920.95693.241109.1.7.02-6125, no 32878.54301.241109.1.7.02-2070, no
35972.01297.241109.1.7.02-6025,
no
06760.47143.241109.1.7.02-4398,
no
35083.67411.241109.1.7.02-1507*,
no
24159.83109.141205.1.7.02-8240*,
no
24513.18849.141205.1.7.02-1566*,
no
20094.64943.221205.1.3.02-3068*,
no
29541.58873.241109.1.7.02-4680*, das quais as cinco últimas restaram não homologadas em
sua totalidade pelo Despacho Decisório no 048898865 (fls. 02/08), em razão do não
reconhecimento dos indébitos relativos às estimativas informadas em janeiro, fevereiro, abril e
maio de 2004 no valor de R$ 549.564,81.

A glosa do referido valor se deve a fato incontroverso nos autos, isto é, a tentativa
da Recorrente em utilizar em duplicidade os créditos que comporiam as referidas estimativas
com outras compensações, efetuadas em 2007, no valor de R$ 549.564,81.

A recorrente alega que o procedimento adotado pela Delegacia da Receita
Federal de origem se mostra desacertado ao confirmar crédito inexistente e, por essa razão, o
argumento da decisão a quo, de que foi a própria empresa deu causa ao erro que ocorreu no
despacho decisório não merece prosperar.

Transcrevo excerto do voto da decisão recorrida por alinhar-me a posição da
autoridade julgadora de primeira instância, nos termo no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.757 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910150/2010-75

16. Em verdade, o equivoco ocorrido foi da própria interessada, no controle de seus
créditos, e a levou ao uso em duplicidade, em 2007, de pagamentos que já havia
empregado como parcelas de composição do saldo negativo (SN-AC 2004),
portanto, ela mesmo deu causa ao que ocorreu no decisório que questiona.
17. Observe-se ainda que os PER/DCOMP que utilizam pagamentos indevidos ou a
maior como crédito não possuem vinculação, em seus campos de preenchimento,
aos PER/DCOMP que empregam saldos negativos dos períodos em que tais
pagamentos ocorreram, bem como que as rotinas de controle de compensações do Fisco
espelham tão somente o que as normas de regência fixam, não sendo logicamente ou
legalmente exigível que a atividade Fiscal preveja, em seus processos de controle, todas
as hipóteses de erros por parte dos contribuintes, até por que isso seria impossível do
ponto vista material.
18. Considerando a inexistência de um vínculo de preenchimento entre os
PER/DCOMP com créditos de natureza distinta, na forma descrita, não se pode
falar em ordem de preferência entre os créditos, cabendo ressaltar que os
procedimentos de restituição/compensação eletrônicos são processados em massa, às
centenas de milhares todos os anos, e que isto é feito em lotes com base em rotinas e
sistemas informatizados de apoio a decisão que espelham o confronto de dados fiscais
com as informações prestadas pelos contribuintes.
19. Não há, portanto, como se falar em responsabilidade do Fisco pelo erro de
aproveitamento de créditos do contribuinte, cabendo ressaltar que a homologação
das compensações declaradas em 2007, com base no uso dúplice de estimativas do
ano-calendário de 2004, não foi objeto de questionamento pela interessada no
prazo e na forma da legislação de regência, configurando, assim, coisa julgada na
esfera administrativa. (g.n.)
Adicionalmente, aos pertinentes e precisos argumentos da autoridade julgadora de
primeira instância, acrescento que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação atribuída pela
Lei no 10.637, de 2002, estabelece que cada Declaração de Compensação é ato autônomo, com
efeitos de extinção do crédito tributário compensado, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.

Ou seja, uma vez selecionada uma DCOMP para análise de risco pela Receita
Federal, a ela são aplicados diversos filtros de cruzamento e validação das informações.
Importante ressaltar, que a matriz de risco não precisa estar vinculada a cronologia em que as
DCOMPs são apresentadas, pois existem DCOMPs de risco mais baixo que são processadas em
primeiro lugar do que aquelas que, porventura, venham a demandar inclusive procedimentos
manuais de auditoria.

Dito isso, parece insólito que a Recorrente traga o argumento de pedido de
ressarcimento em duplicidade a seu favor, quando, como bem delineado na decisão recorrida, foi
ela que deu causa ao pedido em duplicidade e que, potencialmente, ultrapassado o prazo de
homologação tácita (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), pudesse se beneficiar do indébito em
duplicidade, pois, registre-se, uma vez cientificada da homologação das compensações
transmitidas em 2007, que agora diz serem indevidas, nada fez.

Sobre a orientação de que o pedido de ressarcimento em duplicidade deverá ser
indeferido, não como discordar, todavia, não na ordem cronológica de apresentação, como pugna
a Recorrente, mas sim o segundo pedido submetido à análise, pois, por razões óbvias, só é
possível saber se um pedido foi efetuado em duplicidade, se houve análise do primeiro por quem
tem competência para fazê-lo.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.757 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910150/2010-75

Quando aos Acórdãos n o 3001-000.119 e no 3001-000.114, citados como
argumento para não homologação de compensações em relação a créditos consumidos em
compensações anteriores, os mesmo convalidam o decido até aqui.

Sobre a tentativa frustrada da Recorrente em cancelar DCOMPs já homologadas,
registre-se que o procedimento encontra respaldo nos arts. 77 e 92 da IN RFB no 900, de 2008, e
instruções normativas editadas posteriormente sobre a matéria, e tem como fundamento lógico o
§ 2o do art. 74 da Lei no 9430, de 1996, que prevê, a contrário senso, atividade administrativa de
homologação expressa, isto é, não faria sentido lógico algum, depois de a Administração
Tributária aplicar recursos na atividade de homologação de uma compensação, o contribuinte
desfazer o encontro de contas para utilizar o mesmo crédito para liquidar terceiros débitos ou
utilizar terceiros créditos para liquidar o mesmo débito, sem dúvida, seria o fim de qualquer
estabilidade e segurança jurídica à compensação tributária. Por essa razão e pela ausência de
competência do CARF não é possível o cancelamento de DCOMP já homologadas.

Dessa forma, sobre os pedidos consignados na peça recursal, as seguintes
conclusões se impõem:

(i) manutenção da Decisão recorrida com a homologação parcial das DCOMPs
lastreadas com o saldo negativo reconhecido no Despacho Decisório no 048898865 (fls. 02/08),
em razão do não reconhecimento dos indébitos relativos às estimativas informadas em janeiro,
fevereiro, abril e maio de 2004 no valor de R$ 549.564,81, apresentado no PER/DCOMP no
14849.31105.241109.1.6.02-4242 e cobrança dos débitos não extintos, constantes nas
35083.67411.241109.1.7.02-1507,
no
24159.83109.141205.1.7.02-8240,
no
24513.18849.141205.1.7.02-1566,
no
20094.64943.221205.1.3.02-3068,
no
29541.58873.241109.1.7.02-4680.

(ii) impossibilidade legal e ausência de competência do CARF para determinar o
cancelamento das DCOMPs homologadas pela autoridade tributária competente.

(iii) impossibilidade legal de alargar o prazo legal de repetição de indébito,
previsto no art. 168, I, do CTN, para repristinar o direito ao aproveitamento do crédito decorrente
dos pagamentos realizados em 2009, devidamente corrigido pela SELIC, para compensações
futuras.

Assim, pelas razões expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital